Tribunal: TJSP
Processo: 1502950-22.2018.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1502950-22.2018.8.26.0536/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante LUCAS
JOSE SANTOS DA SILVA GONSALVES e Interessado EDSON CLAUDIO DA SILVA
NETO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e
Embargado COLENDA 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: “Rejeitaram os
embargos interpostos. V.U.”, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502950-22.2018.8.26.0536/50000 -Voto no 36334
2
Embargos de Declaração n°1502950-22.2018.8.26.0536/50000
Comarca de Guarujá- 1a Vara Criminal
Embargante: Lucas José Santos da Silva Gonsalves
Embargado: Egrégia 12a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo
Voto no36334
EMENTA: PROCESSUAL PENAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PRESQUESTIONAMENTO. Na conformidade do previsto no art. 619 do
CPP, os embargos de declaração se consubstanciam em instrumento
processual destinado a expungir do julgado ambigüidade, obscuridade,
contradição ou omissão, sobre o qual deveria pronunciar-se, não se prestando
para sanar eventual inconformismo, nem para suscitar questão nova a
pretexto de prequestionamento, mormente quando têm o nítido propósito de
obter o reexame de questão já decidida. Embargos rejeitados.
Vistos.

1. Trata-se de embargos de declaração, interpostos
por Lucas José Santos da Silva Gonsalves contra o acórdão que: "Negaram
provimento ao recurso interposto pelo Representante do Ministério Público;
e deram parcial provimento ao recurso interposto por Lucas José Santos da
Silva Gonsalves, para substituir a pena privativa de liberdade (01 (um) ano e
08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete)
dias-multa, fixado no mínimo legal), por uma restritiva de direitos,
consistente na prestação de serviços à comunidade por igual período da pena
privativa de liberdade imposta, e pelo pagamento de 10 (dez) dias-multa em
seu valor mínimo, mantendo-se, no mais, a r. Sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.V.U” (fls.416/439).
Aduz o Embargante omissão e contradição
existente no v. acórdão, além do prequestionamento da matéria a ser
enfrentada em sede de recursos excepcionais, alegando que o r. acórdão não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502950-22.2018.8.26.0536/50000 -Voto no 36334
3
debateu e aplicou corretamente o artigo 28 da Lei no 11.343/06 (fls.01/02).
É o relatório.
2. Trata a espécie de Embargos de Declaração nos
moldes do artigo 619, do Código do Processo Penal.
Dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal:
"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais
de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos Embargos de
Declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando
houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço
dos recursos.
Entendo que o acórdão está plenamente em ordem,
nada tendo a declarar.
Ao proferir o v. acórdão, todas as questões arguidas
foram devidamente analisadas e fundamentadas, não incorrendo, portanto,
em contradição, obscuridade e omissão alguma.
Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência:
"O juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos." (RJTJESP
115/207).
Outrossim, insurgindo-se quaisquer das partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502950-22.2018.8.26.0536/50000 -Voto no 36334
4
contra o entendimento adotado pela Turma Julgadora, ou, ainda, sendo a
alegação de error in judicando, outra deve ser a via processual a ser
escolhida, vez que não se prestam os embargos de declaração para reexame
da causa, mas, tão-somente, para sanar eventual error in procedendo,
conforme disciplina o art. 619 do CPP, o que admitiria eventualmente o
efeito modificativo (infringente), mas que inocorreu in casu.
Nesse contexto, pode-se até considerar errônea a
conclusão a que chegou esta egrégia Turma Julgadora, contudo, inexiste
qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no v. acórdão
recorrido, donde se conclui que o que pretende o embargante é dar outra
função ao presente recurso, qual seja, a de reformar o entendimento adotado
pela Turma Julgadora, por não estar de acordo com as suas pretensões.
Contudo, como cediço, os embargos de declaração
não são a via apropriada para o reexame de matéria de mérito já decidida, da
mesma forma que não se prestam para a manifestação expressa sobre
aplicação ou violação de dispositivos legais ou constitucionais com a
finalidade única de prequestionamento.
Assim, não estando configurada nenhuma das
hipóteses do artigo 619, do Código de Processo Penal, em especial a
omissão alegada, incabíveis os presentes embargos de declaração, mormente
quando se verifica que a intenção do ora embargante é unicamente
prequestionar a matéria decidida.
Nesse sentido:
"Quanto
ao
prequestionamento,
as
Cortes
Superiores, bem como este Tribunal, entendem que 'a oposição dos
embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502950-22.2018.8.26.0536/50000 -Voto no 36334
5
existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade' (Superior
Tribunal Justiça, REsp n. 819.788/MT, Rela. Min. Laurita Vaz, Quinta
Turma, j. 16-12-2008), o que não ocorreu na hipótese, uma defensivas
foram, como visto, enfrentadas" (ED em ACrim n. 2010.060508-3/0001.00,
rel. Des. Jorge Schaefer Martins, j. 19.4.2012).
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
CRIMINAL

INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO
PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA
RECURSO IMPROVIDO. Os embargos declaratórios não
podem ser utilizados como via oblíqua para rediscutir o mérito debatido na
decisão, mas tão-somente, a teor do art. 619 do CPP, para sanar omissão,
contradição ou obscuridade, no caso, inexistentes. Embargos de Declaração
em Declar. Perda do Posto e Patente dos Oficiais e Grad. Praças - N.
2009.022333-7/0001-00 - Campo Grande. Relator - Exmo. Sr. Des. Romero
Osme Dias Lopes. Julgamento 28.02.2011).
''PROCESSUAL
PENAL
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO
NO
JULGADO
-
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS
REJEITADOS. 1. Não se agasalham em embargos de declaração quando a
parte afirma a existência de omissão no acórdão, mas na verdade pretende
rediscutir matéria já decidida. 2. A oposição dos embargos de declaração,
ainda que tenha por finalidade o prequestionamento da matéria, não
prescidem dos requisitos contidos no art. 619 do CPP, não constatadas na
espécie.''
(TJMG

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
N°
1.0153.09.089953-2/002 - Relator: Des. ADILSON LAMOUNIER - p.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502950-22.2018.8.26.0536/50000 -Voto no 36334
6
21.07.2010)
3 - Ante o exposto, rejeito os embargos interpostos.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR